Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705309-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIZANDRA TARSILLA GALLINDO LIRA ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LIZANDRA TARSILLA GALLINDO LIRA ALMEIDA em face de ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante narra que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, nos termos do Edital no 27, de 22 de setembro de 2021. Afirma que, inscrita para a Coordenação Regional – CRE do Gama, no componente curricular de Sociologia, ficou colocada na 6a posição dentre os 13 que foram classificados com a nota mínima necessária. Aduz que o bloqueio de carências, ou seja, a distribuição e escolha de vagas disponíveis para os professores temporários, foi marcada via plataforma Google Meets, tendo sido convocados para a reunião os 13 classificados, através da disponibilização de link pelo documento de convocação de professor substituto para bloqueio de carências, disponível no site do concurso. No entanto, os aprovados foram surpreendidos com a revelação de que algumas carências, referentes às escolas com carga de Novo Ensino Médio, só poderiam ser bloqueadas por professores temporários que possuíssem um curso chamado “O novo ensino médio – as novas diretrizes para o ensino médio no DF”, oferecido pela SEEDF através da Escola de Aperfeiçoamento de Pessoas da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE). Sustenta que o curso exigido não está previsto no edital como requisito para aprovação e foi oferecido exclusivamente para os professores já concursados, que estavam atuando na rede de educação do Distrito Federal no segundo semestre de 2021, não havendo possibilidade que os candidatos aprovados no concurso pela primeira vez realizassem o curso. Afirma que, devido à exigência, das seis vagas existentes houve convocação em três conforme a ordem de classificação. No entanto, as vagas restantes acabaram sendo destinadas aos candidatos colocados em classificação inferior ao dos 4o, 5o e 6o colocados (impetrante). Sustenta que as vagas acabaram sendo destinadas aos candidatos colocados em classificação inferior ao da impetrante (6a colocada), por serem candidatos que exerciam magistério pela SEE-DF em 2021 e, portanto, puderam realizar o curso em questão, fazendo jus ao requisito requerido no momento da reunião, mas não previsto ou sequer citado em edital. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento da medida liminar para que seja suspenso o ato que convocou candidatos no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. No mérito, requer a concessão da segurança para declarar o direito líquido e certo da impetrante em ver observada a convocação conforme ordem de classificação. A decisão de ID 32915430 diferiu o exame da tutela de urgência para após as informações serem prestadas pela autoridade coatora. O DISTRITO FEDERAL requereu o ingresso no feito (ID no 33465110). A autoridade coatora não prestou as informações determinadas (ID no 33537638). A impetrante vem aos autos informar o iminente perecimento do direito. Afirma que os 4o e 5o colocados foram convocados pela CRE Gama para preencher novas carências surgidas. Sustenta que seria a próxima candidata na lista de classificação a ser convocada (6a) (ID no 33566224). É o breve relato. Inicialmente, defiro o ingresso do DISTRITO FEDERAL no feito. No caso dos autos, a pretensão da impetrante é a concessão de segurança para declarar o direito líquido e certo em ver observada a convocação conforme ordem de classificação. Consta dos autos que a impetrante, inscrita para a Coordenação Regional – CRE do Gama, no componente curricular de Sociologia, ficou colocada na 6a posição dentre os 13 que foram classificados com a nota mínima necessária. Sustenta que, das seis vagas existentes houve convocação em três conforme a ordem de classificação. No entanto, as vagas restantes acabaram sendo destinadas aos candidatos colocados em classificação inferior ao dos 4o, 5o e 6o colocados (impetrante) em virtude da exigência, não prevista em edital, do aproveitamento do curso chamado “O novo ensino médio – as novas diretrizes para o ensino médio no DF”, oferecido pela SEEDF através da Escola de Aperfeiçoamento de Pessoas da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE), oferecido exclusivamente para os professores já concursados, que estavam atuando na rede de educação do Distrito Federal no segundo semestre de 2021, não havendo possibilidade que os candidatos aprovados no concurso pela primeira vez realizassem o curso. Instada a se manifestar, a autoridade coatora manteve-se inerte. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, requereu seu ingresso no feito e, genericamente, pugnou pela denegação da segurança: “(...) O Distrito Federal, pugnando pelo seu ingresso no feito na qualidade de litisconsorte passivo, requer o indeferimento da liminar e, no mérito, a denegação da segurança, em razão da inexistência de ato abusivo ou ilegal e da ausência de direito líquido e certo do impetrante.” (ID no 33465110). Nessa sede, a impetrante afirma que os 4o e 5o colocados foram convocados pela CRE Gama para preencher novas carências surgidas. Sustenta que seria a próxima candidata na lista de classificação a ser convocada (6a). Nesse diapasão, de acordo com as provas carreadas aos autos, com a ausência de resposta e impugnação da autoridade coatora e, ainda, pela falta de informações prestadas pelo DISTRITO FEDERAL, há plausibilidade nas alegações ofertadas, no sentido de ofensa a direito líquido e certo da impetrante. O art. 37, inc. I, da Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. Em relação ao direito subjetivo de serem nomeados, os candidatos que se submetem aos certames públicos têm suas pretensões resguardadas apenas em precedentes judiciais, notadamente na construção da jurisprudência já sedimentada pelo STF. Nesse sentido, examine-se o seguinte precedente do STF: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837311, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Pub.18/04/2016). Dessa forma, vale lembrar que, na esteira do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge nos seguintes casos: 1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. Impende ressaltar que o curso exigido não consta no Edital no 27, de 22 de setembro de 2021. Dessa forma, a exigência não pode ser utilizada como óbice à nomeação da candidata. Acresça-se a isso, a impossibilidade fática de preencher o requisito, uma vez que o curso foi destinado apenas aos professores que já exerciam magistério pela SEE-DF em 2021. Desta feita, imperioso reconhecer a preterição havida, uma vez que os candidatos aprovados em colocações inferiores puderam bloquear as vagas que deveriam ser preenchidas conforme a ordem de classificação. DEFIRO A LIMINAR para determinar que a autoridade coatora observe a ordem de classificação, considerando a inexistência de previsão editalícia que venha a exigir certificado do curso “O novo ensino médio – as novas diretrizes para o ensino médio no DF” como requisito para convocação. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Após, à d. Procuradoria de Justiça para ciência. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 15:02:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador